Tribunal: TJES
Processo: 5001312-68.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001312-68.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEO BARBOSA VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001312-68.2021.8.08.0008

RECTE.: ELIZEO BARBOSA VIEIRA

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DENER CARPANEDA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO. DESCLASSIFICAÇÃO. NOMEAÇÃO POSTERIOR. RECLASSIFICAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI COMPLEMENTAR 743 DE 2013. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Elizeo Barbosa Vieira em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente que prestou concurso para Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância (Edital nº 001/2006 – SEJUS). Destaca que foi indevidamente desclassificado, quando então ajuizou o proc. nº 0030914-25.2013.8.08.0024, sendo-lhe garantida sua nomeação apenas em 29/11/2016, no entanto, em 2013 foi editada a LC 743/2013 que previu a mudança de classe dos servidores (I para II), a qual não foi contemplado apenas por ato nulo do Estado. Busca, assim, seu reposicionamento na classe II, além do pagamento da diferença salarial. O requerido ofertou defesa no ID 6415867, pontuando que a lei apenas se aplica aos servidores nomeados até sua publicação, o que não é o caso dos autos. O requerente ofertou RI no ID 6415879, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6415882.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária, por ser verossímil sua alegação diante do que foi discutido no processo. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Sobre o tema, cabe mencionar:
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação (STF, Tese de Repercussão Geral, Tema nº 454)”. “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (STF, Tese de Repercussão Geral, Tema nº 671)”
. Ora, interpretando-se a orientação firmada pelo Pretório Excelso, conclui-se que mesmo que o único requisito estipulado no artigo 17 da LCE 743/2013 para o posicionamento do servidor na Classe II fosse a sua nomeação até a data de 01/01/2014. A nomeação posterior e decorrente de ato judicial não teria o condão de conceder àquele o direito à progressão funcional a que teria direito caso a nomeação tivesse ocorrido antes daquela data. Ademais, contrariamente ao que alega o recorrente, em momento algum houve declaração judicial de ilegalidade de ato administrativo e nem mesmo constatou-se em juízo arbitrariedade praticada pelo Estado do Espírito Santo, a gerar para o servidor o direito de percepção de qualquer tipo de vantagem decorrente da nomeação tardia. Nesse sentido, e em casos análogos ao que se discute neste processo, já se manifestou o E. TJES: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA DIREITO LÍQUIDO E CERTO NOMEAÇÃO DE CANDIDATO TARDIA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPOSSIBILIDADE APELOS DESPROVIDOS SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas no respectivo edital adquirem direito subjetivo à nomeação para o cargo. 2. Não demonstrado nos autos a situação de excepcionalidade alegada, deve ser reconhecido o direito líquido e certo do candidato à nomeação.
3. Firmou-se a tese em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 724.347/DF, no sentido de que, "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante." 4 Inclusive se a nomeação foi tardia por causa de erro da Administração reconhecido por ela própria, o candidato não tem o direito de ser indenizado a receber a remuneração do cargo e de demais vantagens, vez que a sua percepção pressupõe o efetivo exercício no cargo
5. Recursos desprovidos. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 015150016093, Relator: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018). Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)